Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723649-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVA TRANSPORTES EIRELI AGRAVADO: FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INOVA TRANSPORTES EIRELI, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de exigir contas, de procedimento especial, determinou o prosseguimento do feito, com determinação da ré, agravante, para apresentar contas à autora, agravada, nos seguintes termos (ID 27541084), na parte que interessa: “O feito, em primeira etapa de cognição jurisdicional, encontra-se apto a receber julgamento, a teor do que determina o artigo 550, §5o, do CPC, uma vez que, instada a prestar as contas ou oferecer contestação, teria a ré optado por ofertar vasta argumentação de resistência. Examino as preliminares. Como é cediço, a legitimidade ad causam é a condição da ação tangente à pertinência subjetiva com o direito material vertente à relação processual submetida ao crivo do Judiciário, sendo eventual juízo específico, de oponibilidade do dever de prestar contas à pessoa jurídica requerida, reservado para o desate meritório de procedência ou improcedência da pretensão de exigir contas. A análise das condições da ação, dentre as quais se insere a legitimatio ad causam, deve ser alcançada sob a ótica da teoria da asserção, que leciona ser devida a aferição da pertinência subjetiva, matéria jungida a eventual juízo meritório de procedência. No caso vertente, revisitada a argumentação expendida na inicial, à guisa de sustentáculo da pretensão, verifico haver pertinência subjetiva quanto às partes que figuram na relação processual, posto que não refutada a apontada subcontratação (ajustada apenas entre as partes) e a movimentação dos recursos recebidos por força de um contrato mantido com a administração pública. Evidente, portanto, a legitimidade das partes, sendo oportuno observar que, embora aluda a autora à existência de uma relação societária, a pretensão, conforme se acha delimitada na causa de pedir (ID 37972235 – pág. 4), encontraria antecedente na existência de um liame contratual específico entre as partes, o que possibilitou o arrendamento de veículos e a cessão, para a requerida, dos direitos e obrigações, titularizados, perante o GDF, pela autora. Nesse contexto, a oponibilidade do dever de prestar as contas reclamadas, à luz do vínculo jurídico havido entre as partes, constitui matéria afeta ao cerne meritório do litígio, devendo, sob tal viés, ser oportunamente examinada, posto que não se amolda ao exame prefacial das condições da ação. No mesmo sentido, o interesse de agir, na forma alegada, estaria jungido, necessariamente, à análise do próprio mérito da causa, não havendo como se confundir a existência de interesse com eventual juízo de procedência do pedido. Releva gizar, nesse tópico, que o fato de haver o contrato originário, firmado com o Distrito Federal, sido objeto de subcontratação (ou mesmo qualquer forma de sub-rogação negocial), constitui circunstância desprovida de relevância para o objeto da presente demanda, que versa, de forma específica, sobre liame negocial havido entre os particulares. Ademais, não se deve olvidar que a requerida tinha plena consciência da natureza do negócio e dele se beneficiou, sendo inadmissível que qualquer das partes pretenda se exonerar das obrigações reciprocamente encetadas, com base em circunstância (infração de contrato administrativo) para a qual voluntariamente concorreu (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). (...) Rejeito, pois, às inteiras, os questionamentos preliminares, veiculados em contestação. Passo ao exame da prejudicial de mérito, fundada na alegada prescrição da pretensão autoral. (...) Na esteira da orientação jurisprudencial hodierna, ostenta natureza pessoal a pretensão voltada à prestação de contas, de sorte que, à míngua regulamentação legal em sentido diverso, o prazo para seu exercício se acha disciplinado pelo preceito geral, insculpido no artigo 205 do CCB, segundo o qual "a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor". (...) Avanço ao mérito propriamente dito. A questão controvertida é eminentemente de direito, cabendo perquirir acerca da existência de amparo jurídico para a pretendida imposição, à ré, do dever de prestar as contas exigidas pela parte autora. Incontroversa, no caso, a existência da relação negocial entre a autora e a demandada, tendo por objeto a prestação direta dos serviços que, por força de contrato firmado com o Governo do Distrito Federal, foram formalmente cometidos à empresa requerente. Conforme reconheceu a requerida, ao descrever, em contestação (ID 86516407 – pág. 4), sua versão dos fatos, as partes teriam firmado contrato de locação de ônibus, que teria perdurado de agosto de 2015 a dezembro de 2017. Nesse contexto, a relação de fundo contratual, havida entre as partes, independentemente da natureza do vínculo, revela a obrigação, cometida à demandada, de aclarar os recursos recebidos e a respectiva contrapartida. Corrobora tal conclusão o fato de que, tendo o contrato inicialmente firmado entre as partes (arrendamento de veículos), formalizado em instrumento escrito (ID 34160884), previsto vigência limitada ao prazo de doze meses (deflagrado em 31/07/2015), teria a requerida reconhecido que, de fato, a relação negocial teria perdurado até dezembro de 2017. Desse modo, ausente instrumento escrito, a consolidar as obrigações recíprocas, emerge justificado o interesse pela prestação das contas referentes aos valores vertidos e às contrapartidas contábeis. (...) Decorre ainda, da própria natureza do vínculo, o direito dos contraentes de acesso aos respectivos demonstrativos contábeis, de modo a elucidar o fluxo de valores e permitir a fiscalização da execução negocial, com a discriminação dos importes que teriam sido vertidos e as rubricas correspondentes, além da sua aplicação. No caso, ressai, com suficiente clareza, o imperativo de aclarar e prestar as contas relacionadas às quantias que, eventualmente, tenham sido meramente geridas pela ré, durante a execução das atividades delegadas pelo poder público e cometidas à autora. Tal dever é haurido do imperativo de transparência e boa-fé, a desencadear deveres de cooperação e informação, recíprocos e permanentes, no trato negocial, sendo a pretensão amparada ainda pelo direito constitucional de acesso à jurisdição. (...) Ao cabo do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para determinar a apresentação, pela ré, das contas relativas aos valores recebidos da requerente no período de 31/07/2015 a 30/04/2016 e de 01/05/2016 a 31/12/2018, nos termos do pedido formulado. As contas deverão ser prestadas na forma exigida pelo artigo 551, caput, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não ser lícito à requerida impugnar aquelas que a autora vier a apresentar. (...)” – grifou-se Tece extenso arrazoado jurídico para sustentar a possibilidade de provimento do recurso, sob diversos fundamentos, que assim podem ser sintetizados: 1) ilegitimidade passiva da agravante, pois: 1.1) não existiu uma “sociedade em comum” entre as partes para o adimplemento do contrato de prestação de serviços de transporte escolar assumido apenas pela autora, contratada do Distrito Federal, 1.2) a agravada apenas subcontratou o objeto do certame à agravante por ausência de proibição expressa, alugando parte da frota de ônibus necessários de que a autora não dispunha, 1.3) a prestação de contas deve ser dirigida contra o sócio-gerente ou aquele que detenha poderes de administração, não contra a sociedade; 2) impossibilidade jurídica do pedido, em razão de: 2.1) ilicitude do objeto contratual, pela cessão à ré, em regime de comodato, de contrato firmado com ente público (Distrito Federal), para que o contrato fosse executado sob sua liderança, orientação e supervisão, 2.2) não houve pedido para comprovar ou se reconhecer o alegado vínculo decorrente da suposta “sociedade em comum” e o recebimento direto de verbas do Distrito Federal para a conta da ré agravante; 3) ausência de interesse de agir, pois não foi consignada nenhuma obrigação em prestar contas dos valores que teriam sido depositados pelo Distrito Federal seriam transferidos para a conta da ré, por instrumento que dispôs que os valores para que fossem geridos livremente; 4) ausência dos requisitos mínimos da petição inicial, nos termos do art. 550, §1o, do CPC, por não especificar detalhadamente as razões da exigência das contas; 5) insuficiência de provas para comprovar as alegações da autora, sobretudo instrumentos contratuais, procurações etc.; 6) prejudicial de mérito, no caso, prescrição anual ou trienal para exigir as contas, nos termos do art. 206, §1o, V, § 3o, V do Código Civil, afastando-se o prazo geral de 10 (dez) anos; 7) ausência de dever de prestar contas, pois o contrato de locação de ônibus firmado entre as partes é claro e transparente e jamais existiu ‘meses efetivos de locação até abril de 2016 e posterior cessão do contrato administrativo à Agravante a título de comodato ou outro qualquer. Argumenta, ainda, que omissão da decisão agravada em apreciação das alegações de incongruência entre a causa de pedir e os pedidos da inicial na origem, por indicação errônea do período da suposta “parceria” e da inadequação da via processual eleita, uma vez que seria caso de ação para exibição dos documentos e não ação de exigir contas. Sustenta que o perigo na demora do provimento jurisdicional decorre da possibilidade de prestação das contas que entende indevidas durante a tramitação do processo, o que poderá acarretar até a perda superveniente do objeto deste recurso, antes do julgamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com vistas a impedir a prestação de contas que entende ilegais e indevidas até o final do julgamento do recurso. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada, para determinar a extinção da ação de origem ou a sua total improcedência. Subsidiariamente, requer seja declarada nula a decisão pela incongruência entre a causa de pedir e os pontos controvertidos fixados em relação ao fundamento da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 27541086). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a orientação do Enunciado no 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O recurso foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias. O preparo foi devidamente recolhido. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do pedido de antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. Como destacado pelo juízo de primeiro grau: “Evidente, portanto, a legitimidade das partes, sendo oportuno observar que, embora aluda a autora à existência de uma relação societária, a pretensão, conforme se acha delimitada na causa de pedir (ID 37972235 – pág. 4), encontraria antecedente na existência de um liame contratual específico entre as partes, o que possibilitou o arrendamento de veículos e a cessão, para a requerida, dos direitos e obrigações, titularizados, perante o GDF, pela autora. Nesse contexto, a oponibilidade do dever de prestar as contas reclamadas, à luz do vínculo jurídico havido entre as partes, constitui matéria afeta ao cerne meritório do litígio, devendo, sob tal viés, ser oportunamente examinada, posto que não se amolda ao exame prefacial das condições da ação. (...)” Embora seja discutível a efetiva existência da alegada sociedade em comum, nos termos do art. 986 do CPP, até porque uma parceria comercial duradoura não necessariamente implica a formação de um novo quadro societário entre sociedades, é certo que o art. 550, caput e §1o, do CPC, conferem ao autor ampla margem para demonstração das causas que determinam a prestação de contas pela parte contrária. Nesse sentido, é possível que surja do caso concreto a exigência de prestação de contas em outros casos, diante, inclusive, da ausência de previsão legal acerca da legitimidade passiva, ao contrário do que previa o Código de Processo Civil de 1973. Compulsando os principais documentos juntados nos autos de origem, verifica-se a existência de vínculo contratual entre a agravante e a agravada, cujo objeto é o arrendamento de veículos (ônibus) à ré (ID 34160884 origem). Ficou suficientemente demonstrado que teve como origem um contrato administrativo de prestação de serviços à Secretaria Educação do Distrito Federal (IDs 34160752 e 74160791, autos originais), adjudicado pela agravada. Entretanto, foram juntados diversos E-mails trocados pelos representantes da agravante e agravada pelas partes (IDs 89728332 ao 89728343 – autos originais). Chama a atenção principalmente aqueles indicados nas peças 7.5, 7.7, 7.10, em que constam diversas tratativas, indicativas de transferências de valores, inclusive, e atuação conjunta de ambas as sociedades empresários no sentido de manter a execução do contrato então vigente. Disso exsurgem elementos que apontam divergências quanto aos pagamentos de repasses de valores depositados nas contas da agravante, pois, “nenhum dinheiro sairia das contas da FACO”, trecho de mensagem de e-mail repetida em diversas ocasiões. Consequentemente, diante da possibilidade de se exigir contas de valores transferidos e custodiados pela agravante, em razão de tratos comerciais demonstrados nos autos de origem, afasta-se a probabilidade de futuro provimento do recurso. Ademais, o requisito periculum in mora não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação mínima de lesão grave ou de difícil reparação que possa ser ocasionada à agravante em caso de prestação de contas, Além do que foi dito anteriormente, a ausência de prejuízo de difícil reparação se evidencia também porque a exigência em prestar contas guarda correspondência direta com o negócio jurídico firmado entre as partes. Dentro desse contexto, o pleito da agravante não encontra respaldo para ser deferido. Note-se que os diversos argumentos levantados na petição deste agravo serão enfrentados por ocasião do julgamento do recurso, diante da ausência dos requisitos essenciais para o deferimento da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator